Tribunal: STF
Processo: AI 654083
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-12-11
Data de publicação: 2007-12-11

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Recurso
   que não demonstra o desacerto da decisão agravada. 3. Art. 557 do
   CPC. Julgamento monocrático do Relator. Legitimidade.
   Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.